Tribunal: TJPA
Processo: 0006183-83.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006183-83.2020.8.14.0401

APELANTE: JOAO CONRADO VASCONCELOS NOGUEIRA

APELADO: SILVANA RANIERI PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO MAJORADOS. ART. 138 E 139 E 141, III, TODOS DO CP/40. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE DIFAMAR E CALUNIAR. DÚVIDA SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que reste provado nos autos que a publicação foi feita pela Querelada e o conteúdo de tal publicação, não se tem provado no conjunto probatório o dolo de caluniar e difamar, inerente aos tipos penais dos artigos 138 e 139 do CP/40, enquanto crimes contra a honra, razão pela qual não restou provada a tipicidade da conduta, necessária à prolação de sentença condenatória. Ainda que persista dúvida sobre o elemento subjetivo, imperiosa a absolvição por força da máxima do
in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, nos termos do voto do relator, na
26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023

Julgamento presidido
pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por João Conrado Vasconcelos Nogueira (Querelante) em face de sentença absolutória proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, em 24.06.2022 (Num. 10741536), nos autos da Ação Penal nº 0006183-83.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual a Querelada Silvana Ranieri Pinheiro foi absolvida pela prática dos crimes de calúnia e difamação, previstos no art. 138 e 139 c/c art. 141, inciso III, todos do CP/40, por insuficiência de provas do elemento subjetivo da conduta.

Em suas razões recursais (Num. 10741541), a acusação requer a reforma da sentença, com condenação da Querelada pela prática dos crimes contra a honra, pois entende que o conjunto probatório se mostra suficiente a elidir qualquer dúvida razoável quanto à sua culpabilidade, alegando inclusive que seria ela ré confessa quanto aos crimes.

A defesa apresentou contrarrazões sob o Num. 10741550, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 12569951.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito Condenatório quanto aos crimes de calúnia e difamação majorados, previstos nos artigos nº 138 e 139 c/c art. 141, III, todos do CP/40.

A acusação irresigna-se com a sentença absolutória, alegando que constam nos autos provas suficientes de que a Querelada praticou os crimes contra a honra do art. 138 e 139 do CP/40, todos majorados à luz do art. 141, inciso III, também do mesmo diploma legal.

Segundo narra a peça acusatória, Querelante e Querelada viveram em união estável de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2016, sendo que da relação nasceu o menor João Ranieri Nogueira. Após a separação, a Querelada permaneceu com a guarda unilateral da criança até 01.03.2019, quando a justiça reverteu a guarda e a concedeu ao pai, ora Querelante. A partir daí a Querelada passou a realizar acusações infundadas ao Querelado e sua companheira (gerando boletins de ocorrência e instaurações de inquéritos policiais, sob falsa acusação de violência ao menor), bem como realizou publicação junto ao Facebook, com acusações caluniosas e difamatórias, fato objeto da queixa-crime. Em referida publicação, a Querelada teria imputado falsamente ao Querelante os crimes de tentativa de homicídio, lesões corporais e ainda maus tratos ao filho. Tal publicação também teria ofendido a honra do Querelante, que é pessoa de bem e sequer foi condenado por qualquer crime.

Sobre os crimes, ora apurados, dispõe o código penal:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

[...]

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Embora figuras típicas muito próximas, os dois tipos penais guardam tênues diferenças entre si. Na calúnia, tem-se a imputação de um fato,
sabidamente falso,
previsto em lei como crime. Na difamação, crime subsidiário em relação àquele, imputa-se um fato ofensivo à honra, independentemente de ser conduta típica e independentemente da eventual veracidade do fato. Os dois crimes apurados atingem a honra objetiva da vítima, que consiste na reputação desta no meio em que vive, no meio social e profissional. A despeito de tais diferenças, as duas figuras típicas demandam algo em comum:
o dolo específico de macular a honra objetiva da vítima, embora difiram quanto à forma de tal mácula.

Sobre o tema, reiteradas vezes já decidiu a jurisprudência pátria:

É inepta a queixa-crime que não contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias – Menções genéricas sobre afirmações supostamente ofensivas à honra objetiva são insuficientes para fundamentar a instauração da ação penal.
A configuração dos crimes contra a honra exige, além do dolo, um fim especial de agir: a intenção deliberada de ofender a honra alheia (animus injuriandi vel diffamandi). O animus narrandi ou animus criticandi funciona como excludente anímica, impedindo o reconhecimento da tipicidade das imputadas difamações.
(TJ-SP - APR: 10038602720218260011 SP 1003860-27.2021.8.26.0011, Relator: Rogério Alcazar, Data de Julgamento: 19/05/2022, 2ª Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 19/05/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CALÚNIA - QUEIXA -CRIME REJEITADA –
Os crimes contra a honra reclamam, para a sua configuração, além do dolo, um fim específico, que é a intenção de macular a honra alheia - Inexistente o dolo específico, ou seja, a intenção de ofender, caluniar e injuriar, elementos subjetivos dos respectivos tipos, vale dizer, identificado que o agente praticou o fato com animus narrandi, não há falar em crime de injúria, calúnia ou difamação - Atipicidade da conduta descrita na inicial
– Falta de justa causa para a ação penal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RSE: 10020856020218260048 SP 1002085-60.2021.8.26.0048, Relator: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 17/06/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ARTIGOS 139 E 140 C/C 141, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. QUEIXA CRIME REJEITADA. INSURGÊNCIA DO QUERELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INTENÇÃO EM DIFAMAR E INJURIAR A VÍTIMA. AUSÊNCIA DA ESPECIAL FINALIDADE DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A HONRA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS LIVRO DO CONDOMÍNIO E EM REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI. ATIPICIDADE MATERIAL. NO MESMO SENTIDO SÃO OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “APELAÇÃO. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM O DOLO E A ESPECIAL FINALIDADE DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A HONRA. INDÍCIOS CLAROS DE CRITICAR E NARRAR DO APELADO. DOLO NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO.
No pertinente aos crimes contra a honra exige-se o dolo direto ou eventual, ou seja, não há crime com a ausência de dolo. Portanto, se a conduta foi praticada com animus jocandi, animus narrandi, animus corrigendi, “defendendi, animus consulendi, não haverá crime por ausência de dolo específico de atingir a honra da vítima. Não bastasse isso, o mero desejo de externar divergências, críticas, ante discussões de cunho profissional, assim como o ânimo de promover um questionamento acerca de fatos, ainda que de forma contundente, afoita ou agressiva, mas sem a concreta comprovação de ter havido a intenção de provocar ofensa moral, com absoluta certeza não configura nenhum crime contra a honra.
” (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1594928-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES - Unânime - J. 20.04.2017). REJEIÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 82, § 5º DA LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0028290-11.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 04.07.2022) (TJ-PR - APL: 00282901120218160182 Curitiba 0028290-11.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 04/07/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI ET CRITICANDI EM ACALORADA DISCUSSÃO CONDOMINIAL. 1. O crime de injúria está descrito no artigo 140 do Código Penal e consiste em ofender a dignidade ou o decoro; a difamação é tratada no artigo 139 e tem como núcleo a imputação de fato ofensivo à reputação, sejam falsos ou verdadeiros.
2. Para a perfeita configuração dos crimes, exige-se a presença também do elemento subjetivo especial do tipo, consistente no dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de injuriar ou difamar, ciente de que ofende a dignidade, o decoro ou divulga um fato desonroso que, mesmo sendo verdadeiro, produzirá um gravame à confiabilidade e honradez da vítima. 3. Se o conjunto probatório retrata o animus narrandi et criticandi em acalorada discussão condominial e inexistem indícios do dolo específico, a queixa-crime deve ser rejeitada por falta de justa causa para o exercício da ação penal.
4. Recurso desprovido. (TJ-DF 07436155820228070001 1691347, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/04/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023)

(Grifei)

Significa dizer, para configuração dos crimes contra a honra, é imperiosa a demonstração do dolo específico de ofender a honra da vítima, sendo este dolo afastado quando configurado qualquer outro tipo de intento. Nesse sentido, desde há muito já lecionava E. Magalhães Noronha:

O
animus narrandi,
quando o agente apenas relata o que sabe, sem o objetivo de denegrir a honra, opõe-se ao dolo do agente. Diga-se o mesmo do
animus corrigendi,
isto é, da intenção de corrigir, repreender ou emendar alguém sob nossa autoridade, dependência ou guarda, o que pode ser exercido dentro de certos limites, sem a intenção de atacar a reputação do indivíduo.

O
animus defendendi
não se concilia com o dolo; não há o fim de ofender, senão o de defesa de um direito. Aliás, em matéria de difamação e injúria, o art. 142, I, expressamente exclui de pena a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa.

A citação desses
animi
tem mais aplicação nos delitos de difamação e injúria, pois na calúnia – que é a imputação falsa, que não existe sem o conhecimento da inocência do imputado – já a crença sincera do agente, quanto à verdade do fato, quanto ao fim lícito, opõe-se ao dolo. Noutras palavras:
a verdade subjetiva do agente elide o dolo da imputação.
Consequentemente, se há erro escusável ou invencível de sua parte, não existirá calúnia. Se, porém, imputou na dúvida, assumiu o risco da atribuição falsa e, dessarte, foi impelido por dolo eventual. (E. Magalhães Noronha, 1990, p. 115)

Pois bem. No caso dos autos, entendo que o cerne da discussão diz respeito ao elemento anímico da conduta da Querelada. Isso porque o conjunto probatório deixa evidente que foi
ela a autora da postagem
de Num. 10741303 - Pág. 9/13, autenticada por meio da ata notarial de Num. 10741303 - Pág. 15/Num. 10741305 - Pág. 1, em sua íntegra. Também restou evidente, por força dos depoimentos em juízos, do Querelante (Num. 10741438 a Num. 10741452), da testemunha Maria Emília Oliveira Chaves, esposa da vítima (Num. 10741453 a Num. 10741461), da testemunha Sônia Maria Vasconcelos Nogueira, mãe da vítima, (Num. 10741462 a Num. 10741467), da testemunha Juan Carlos Garcia Carvalho, ex-empregado da vítima (Num. 10741468 a Num. 10741474), que a vítima
teve sua honra atingida pela postagem.

O que se discute, ainda, é com que intenção a Querelada realizou a postagem, se o fez com
animus diffamandi e caluniandi
ou não, pois se outra foi sua intenção, então sua conduta será atípica quanto aos crimes do art. 139 e 138 do CP/40. Sendo assim, para análise do elemento subjetivo da conduta da acusada, entendo necessário ressaltar o contexto fático vivido pelas duas partes.

Como se depreende da narrativa da queixa-crime, assim como dos depoimentos em juízo, Querelante e Querelado tiveram um término de relacionamento complicado, com diversos processos judiciais, briga pela guarda do filho, ofensas, agressões, entre outros. Fica claro, portanto, a animosidade mantida entre eles.

Ao tempo da postagem, a Querelada teria sofrido a reversão da guarda unilateral e estaria afastada do filho, o que teria lhe acarretado grande sofrimento. Tal contexto foi confirmado em juízo pela Querelada em seu interrogatório (Num. 10741515 – a partir de 10:40 min a Num. 10741516), depoimento das testemunhas Zila Cristina Bacelar Sidônio, amiga da Querelada, (Num. 10741475 a Num. 10741482), testemunha Isaac Carduner, ex-companheiro da Querelada, (Num. 10741485 a Num. 10741494), testemunha Gisele Gorayeb Maia, amiga da Querelada (Num. 10741498 a Num. 10741508) e Ingrid Coelho, também amiga da Querelada (Num. 10741514 a Num. 10741515).

Pois bem. Em que pese todo esse contexto conflituoso entre as duas partes, não vislumbro provado nos autos o elemento subjetivo da conduta da Querelada, uma vez que não restou provado o seu
animus caluniandi
, nem diffamandi. Explico. Embora ela tenha referido na postagem que o Querelado teria tentado lhe matar, causado lesões corporais, ameaça e injúria, assim como que seu filho vinha sofrendo maus tratos, percebe-se dos autos que tais questões eram objeto de processos judiciais, tratavam-se de questões discutidas entre Querelante e Querelada judicialmente, as quais apresentavam grande repercussão na disputa pela guarda da criança. Ao término de sua postagem, a Querelada assim declarou:

[...]

Contudo, venho através deste fazer um apelo ao TJPA, ao Ministério Público do Estado do Pará ao Conselho Nacional de Justiça, a Ouvidoria, a Corregedoria por favor! Pelo J.R.N. ele não merece passar por essa situação, por esses maus tratos. Nos ajudem a trazer o J. R. N. de volta para ele sair de maus tratos e voltar para casa. O J. R. N. pede pelo amor de Deus e eu como MÃE tb! Só queremos ficar juntos de novo em paz.

#mamãeamamuitovocêmeufilho#mariapassanafrente#Deusémais

#MPPA #TJPA #tvcultura #Romanews #CNJ

Se alguém puder ajudar entre em contato por aqui ou pelo meu WhatsApp 91 983132311” Silvana Ranieri

“Help! Aiude! Aiutare! Hilfe! Ayuda! [...]

Em que pese a forma equivocada da Querelada de tratar a questão da guarda de seu filho, utilizando-se de rede social para discutir questão jurídica a ser discutida em juízo, entendo que sua conduta foi motivada pelo anseio de retomar a guarda de seu filho, buscando tutelar o que, em seu entendimento, seria um direito seu. Para tanto, acabou por atingir a honra do Querelante. Porém não vislumbro em sua conduta, como norte, a ofensa àquele bem jurídico, mas sim a narrativa de fatos que poderiam repercutir na reversão da guarda, o que demonstra o
animus narrandi
e mesmo
animus defendendi,
os quais, como já se disse alhures, são incompatíveis com o
animus caludiandi
e
diffamandi.

Embora no caso em tela, não se possa falar em aplicação do disposto no art. 142, inciso I do CP/40 (ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou procurador), pois as imputações feitas pela Querelada não foram feitas em juízo, mas em redes sociais, entendo que igualmente sua conduta denota apenas o
animus defendendi,
ou seja, sua conduta visou defender direito seu, buscando outras vias, além das judiciais, para obter ajuda na busca da retomada da guarda de seu filho. Independentemente de ter ou não o direito à guarda, o que se encontra em discussão no competente juízo cível, entendo que referido elemento subjetivo desnatura o
animus caluniandi
e
diffamandi,
imprescindíveis à tipicidade da conduta, à luz da teoria finalista do crime.

Ainda que não se possa ter certeza se a Querelada agiu com
animus caluniandi
e
diffamandi
ou se apenas com
animus defendendi
(embora este fique claro)
,
entendo que existe dúvida razoável sobre isso e mesmo quando a dúvida paira sobre o elemento subjetivo da conduta, este é intrínseco à tipicidade desta e há de ensejar a absolvição, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Com isso, não se quer estimular na Querelada a conduta praticada, todavia, a questão há de ser analisada do ponto de vista técnico, à luz dos princípios da mínima intervenção, da fragmentariedade e ainda da subsidiariedade do Direito Penal. Nem todo ato ilícito configura crime. É possível que se depreenda ilicitude da conduta da Querelada, todavia, não se vislumbra tipicidade em sua conduta, logo, esta deixa de ser criminosa (de acordo com o conceito analítico de crime – fato típico, antijurídico e culpável), devendo ser apurada em outros ramos jurídicos que não o Penal, enquanto última
ratio
do ordenamento jurídico.

Em suma, analisando o conjunto probatório dos autos, entendo que laborou com acerto o juízo de origem, ao absolver a Querelada pela prática dos crimes de calúnia e difamação, previstos nos arts. 138 e 139 do CP/40, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/08/2023